Tribunal: STF
Processo: Rcl 80036
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Reclamação constitucional. Controvérsia sobre equiparação salarial e aplicação de norma coletiva. Alegação de violação ao tema 1046 - rg e à súmula vinculante 10. Acórdão reclamado transitado em julgado. Impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo de ação rescisória. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que supostamente teria violado o assentado no Tema 1046 - RG e inobservado a Súmula Vinculante 10.

    2. Decisão monocrática negou seguimento à reclamação em virtude da existência de certidão de trânsito em julgado do processo originário em data anterior ao ajuizamento da reclamação constitucional.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível apreciar a suposta violação ao Tema 1046 - RG e à Súmula Vinculante 10 constante de acórdão reclamado transitado em julgado em data anterior ao ajuizamento da reclamação constitucional.

    III. Razões de decidir

    4. Nos termos do art. 998, § 5º, I, CPC/2015, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Neste caso, o Tribunal Superior do Trabalho certificou que o acórdão reclamado transitou em julgado em 23.05.2025 e, em virtude disso, devolveu os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em 28.05.2025. 

    5. Não cabe ao Supremo Tribunal, em sede de reclamação constitucional, promover a reanálise de fatos e provas. Assim, esta Corte não tem como desconsiderar certificação do Tribunal Superior do Trabalho e promover nova contagem de prazos recursais a fim de aferir a ocorrência ou não de trânsito em julgado e, assim, apreciar o mérito da reclamação.

    6. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos, decisórios ou não, que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental a que se nega provimento.